Tribunal: TJDFT
Processo: 0715480-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715480-93.2023.8.07.0003 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: FLORISVALDO SANTOS SOARES, DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE TITULARIDADE EM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE RELATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. A parte autora alegou uso indevido de seus documentos pessoais para transferência de titularidade de conta de energia elétrica. A sentença reconheceu a responsabilidade da concessionária pela falha na prestação do serviço e condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As controvérsias discutidas são: (i) A responsabilidade da concessionária de energia pela falha na verificação da autenticidade dos documentos apresentados para transferência de titularidade da conta de energia elétrica; (ii) O cabimento e o valor da indenização por danos morais fixado na sentença, em razão da cobrança e inclusão indevida do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme artigos 2o e 3o. A vulnerabilidade do consumidor foi considerada para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos da concessionária. 4. A concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) para demonstrar a regularidade da transferência de titularidade, especialmente pela ausência de comprovação de vínculo contratual entre a parte autora e a pessoa jurídica que funcionava na unidade consumidora. 5. A falha na prestação do serviço foi configurada pela negligência na verificação dos documentos apresentados para a transferência de titularidade da conta, infringindo os deveres anexos de boa-fé objetiva. 6. A inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, somada à cobrança indevida de altos valores, gerou abalo psicológico significativo, ultrapassando os limites de mero aborrecimento. A indenização por danos morais foi mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor considerado proporcional ao dano. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A negligência na verificação de documentos apresentados para transferência de titularidade em conta de energia elétrica configura falha na prestação de serviço e gera responsabilidade da concessionária pelos danos causados à vítima."; "2. A inclusão indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral indenizável.". ______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o parágrafo único, 3o ; CPC, art. 373, II, Código Civil, arts. 186 e 187. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955540, 0719418-68.2024.8.07.0001, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1836731, 0722269-91.2022.8.07.0020, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 20/03/2024,publicado no DJe: 09/04/2024; TJDFT, Acórdão 1678054, 0705984-80.2022.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/03/2023, publicado no DJe: 06/04/2023; TJDFT, Acórdão 1859753, 0702303-17.2023.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 21/05/2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 188 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que agiu no estrito cumprimento do exercício de sua atividade delegada como concessionária de serviço público, não havendo como lhe imputar qualquer atitude arbitrária ou ilegal. Defende que em momento algum houve ofensa à honra do recorrido ou a qualquer dos direitos da personalidade que ensejasse reparação. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente em custas e honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 188 do CC e 14 do CDC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Determino que todas as intimações da parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento em custas e honorários recursais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023